Tribunal: TJES
Processo: 0019424-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019424-21.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PEDRO VAGO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. FALSA IDENTIDADE E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O réu infringiu a norma descrita no art. 33, ao menos, por trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

2- A prova colhida em Juízo também é suficiente para manter a condenação do apelante pela prática do crime de resistência, tendo as testemunhas confirmado que o réu, após ser algemado, proferiu ameaças contra os policiais que efetuaram a sua prisão.

3- A sentença merece reforma quanto ao delito do artigo 307, do CP, pois aplicável o princípio da consunção. O crime de falsa identidade deve ser absorvido pelo de falsificação de documento público, eis que assente na doutrina e na jurisprudência que o delito menor é subsidiário, pois
“somente se pune o agente pela concretização do tipo penal de falsa identidade se outro crime mais grave, que o contenha, não seja praticado”
(Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Editora RT, 15ª Edição fl. 307). No caso, o crime de falsa identidade trata-se de mero exaurimento do crime do artigo 297 do Código Penal, uma vez que o documento de identificação falso foi confeccionado precisamente para fins de ocultação da identidade real, o que torna evidente a progressão criminosa.

4- Quanto à dosimetria da pena do crime do art. 297 do CP, impugnada pela defesa, verifico que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pela devida valoração dos maus antecedentes, bem como reconhecida a atenuante da confissão compensada com a agravante da reincidência na segunda fase.Assim, mantenho a pena em 02 (dois) anos e 04 (meses) de reclusão) e 12 (doze) dias-multa.

5- Pena definitiva redimensionada para 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PEDRO VAGO DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, artigos 297, 307 e 329, todos do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 707 (setecentos e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por falta de provas para a condenação no que tange aos crimes de tráfico de drogas e resistência, a aplicação do princípio da consunção no que tange aos crimes dos arts. 297 e 307 do CP, com a aplicação da pena mínima e reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4271840).

Eis o breve relatório.

À revisão
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta
JOÃO PEDRO VAGO DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, artigos 297, 307 e 329, todos do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 707 (setecentos e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por falta de provas para a condenação no que tange aos crimes de tráfico de drogas e resistência, a aplicação do princípio da consunção no que tange aos crimes dos arts. 297 e 307 do CP, com a aplicação da pena mínima e reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4271840).

Pois bem.

De acordo com a denúncia
,
no dia 30 de agosto de 2019, por volta das 12 horas e 30 minutos, na Rua Perimetral, bairro Maringá, no município de Serra/ES o denunciado trazia consigo 6 buchas de maconha, 4 pedras de crack, a quantia de R$260,00 (duzentos e sessenta reais), além de um rádio comunicador e de documento de identificação falso em nome de HERIC. Em seguida, como as denúncias anônimas informavam que o denunciado tinha drogas em depósito em um matagal próximo de onde ficava, os policiais realizaram buscas e puderam localizar 13 buchas de maconha, 14 pinos de cocaína e uma pedra grande de crack, do tamanho aproximado de uma bola de tênis.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Na esfera policial, o policial militar Juares Borges Pedrosa que participou da abordagem do réu, relatou a existência de denúncias anônimas no sentido de que o réu estaria realizando o tráfico de drogas e confirmou a apreensão de droga na posse do acusado:

“(...) Que por determinação do Ciodes e com o apoio da viatura 4136 (cabo herculano/ sd luiz), foram ao Bairro Maringá onde estaria um indivíduo de alta periculosidade conhecido como "TIROTEIO"; Que TIROTEIO estaria na Avenida Perimetral no bairro Maringa, armado e traficando entorpecentes; Que tal denúncia foi feita por anônimos; Que TIROTEIO estaria de camisa vermelha, calça jeans e sapato; Que realizaram o cerco e um indivíduo com as mesmas características foi avistado e tentou se evadir entrando em um bar, mas foi abordado pelo Cabo Herculano e Sd Luiz; Que as características bateram com a denúncia; Que o abordado portava no bolso de sua calça a identidade de número 3.869.219-ES em nome de HERIC SOUZA CORREIAS SILVA; Que o abordado confirmou se chamar HERIC SOUZA CORREIAS SILVA; Que as informações passadas de disque denúncia números: 375736,376563,375732, tratavam de JOÃO PEDRO VAGO DE SOUZA, 25 anos, RG 4076000 ES; Que além da identidade falsa no momento da busca pessoal foi localizado com JOÃO um total de seis buchas de substância similar a maconha, quatro pedras de substância similar a crack, duzentos e sessenta reais em espécie, além de um rádio comunicador (...) Que foi necessário o uso da força para detê-lo e algema-lo; Que as denúncias dão conta de que em um matagal em frente de onde JOÃO estava havia mais entorpecentes de propriedade de JOÃO; Que fizeram uma varredura no local e localizaram um pote de Whey enterrado e apenas com a tampa para fora, onde continham treze buchas de substância similar a maconha, quatorze pinos de substância semelhante a cocaína e um pacote grande de crack do tamanho aproximado de uma bola de tênis; Que JOÃO foi encaminhado a esta Regional; Que já nesta delegacia JOÃO fez por várias vezes ameaças de morte contra a guarnição dizendo que mataria o declarante e o Sd Santana, caso" batesse de frente com eles na rua, e que aqui apesar de ser a lei, na rua não eram nada; (...)”.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Marcos Vinicius Trindade Santana.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os policiais militares foram ouvidos em Juízo e confirmaram que o local é de intenso tráfico de drogas, bem como a apreensão dos entorpecentes em poder do acusado.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmado em Juízo a apreensão de drogas em poder do apelante.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, ao menos, por trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

A prova colhida em Juízo também é suficiente para manter a condenação do apelante pela prática do crime de resistência, tendo as testemunhas confirmado que o réu, após ser algemado, proferiu ameaças contra os policiais que efetuaram a sua prisão.

Resta claro que o acusado dolosamente se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo. Conforme decidiu o STJ,
o Código Penal, em seu art. 329, define como crime de resistência a conduta de: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio". Do teor do dispositivo, depreende-se que a conduta prevista como crime se consuma quando o funcionário competente, ou quem lhe esteja prestando auxílio, efetua uma ordem legal e o agente opõe-se à execução do ato
(HC n. 712.710/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Prosseguindo, entendo que a sentença merece reforma quanto ao delito do artigo 307, do CP, pois aplicável o princípio da consunção.

Isso porque, o crime de falsa identidade deve ser absorvido pelo de falsificação de documento público, eis que assente na doutrina e na jurisprudência que o delito menor é subsidiário, pois
“somente se pune o agente pela concretização do tipo penal de falsa identidade se outro crime mais grave, que o contenha, não seja praticado”
(Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Editora RT, 15ª Edição fl. 307).

Neste sentido, trago julgado desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSA IDENTIDADE. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. PROGRESSÃO CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Impossível a absolvição do apelante, haja vista toda a prova material e oral da participação no crime de falsificação de documento público, e da prática do crime de falsa identidade. Idoneidade do depoimento policial. Precedentes. 2. Impossível o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, visto que a contribuição do apelante foi indispensável para a prática do crime. Precedentes. 3.
A atribuição de falsa identidade previsto no artigo 307 do CP, in casu, trata-se de mero exaurimento do crime do artigo 297 do Código Penal, uma vez que a Carteira Nacional de Habilitação falsa foi confeccionada precisamente para fins de ocultação da identidade real, o que torna evidente a progressão criminosa.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170018159, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

No momento da abordagem o réu portava um documento de identificação em nome de “Heric Souza Correias Silva” e confirmou para os policiais ser tal pessoa. Em juízo, o réu confessou ter adquirido a identidade pela quantia de R$500,00 (quinhentos reais), bem como ter fornecido a fotografia para a substituição. Disse ainda que atribuiu-se falsa identidade uma vez que estava com mandado de prisão em aberto, sendo evidente o intuito de se furtar à aplicação da lei penal. Logo, trata-se de mero exaurimento do crime do artigo 297 do Código Penal, uma vez que o documento de identificação falso foi confeccionado precisamente para fins de ocultação da identidade real, o que torna evidente a progressão criminosa.

Dessarte, é de rigor afastar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 307 do CP, reconhecendo sua absorção pelo delito previsto no art. 297 do CP.

Quanto à dosimetria da pena do crime do art. 297 do CP, impugnada pela defesa, verifico que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pela devida valoração dos maus antecedentes, bem como reconhecida a atenuante da confissão compensada com a agravante da reincidência na segunda fase.

Assim, mantenho a pena em 02 (dois) anos e 04 (meses) de reclusão) e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, aplicada a regra do art. 69 do CP, redimensiono a pena definitiva para 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 307 do CP e redimensionar a pena para
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa.

É como
voto
.